Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-74.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801266-74.2020.8.14.0049

APELANTE: JOSE WALLACE DO NASCIMENTO GAMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 44, I, E III, DO CP. O ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE REQUISITOS QUE, SE PREENCHIDOS, AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TODAVIA, NA ESPÉCIE, NÃO RESTA PREENCHIDA A HIPÓTESE DO INCISO I DO REFERIDO ARTIGO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia nove de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ WALACE DO NASCIMENTO GAMA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
que o condenou a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 03/12/2020, por volta das 10:00h, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo SGT JEAN e CB LEANDRO, realizavam patrulhamento ostensivo nas ruas da cidade, embarcados na viatura VTR 1213, oportunidade em que receberam denúncia anônima sobre prática de tráfico de drogas em casa sito na travessa Odete Bandeira, bairro Santa Lúcia I, tendo então se deslocado ao local, oportunidade em que se identificaram ao denunciado e sua companheira, esclarecendo o objeto da diligência.

Segue narrando que ao receberem autorização para acessar o imóvel, os policiais encontraram uma balança de precisão e sacos plásticos preservados no interior do quarto da casa, passando então a realizar novas buscas, ensejo em que identificaram no quintal, próximo da cozinha, enterrado dentro de uma lata porção de substância assemelhada a droga popularmente conhecida como cocaína em pó.

Diante do fato, o ora recorrente fugiu, tendo sido alcançado logo depois por um dos integrantes da guarnição.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para crime de uso. Por fim, requer que a reprimenda seja substituída por pena restritiva de direitos.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Ricardo Albuquerque da Silva,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que as
teses de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação
não merecem ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, (ID 858966), onde foram apreendidas com o recorrente
364g (trezentos e sessenta e quatro gramas)
de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.

Já no que tange à
autoria
, temos os depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, em especial pelos Policiais Militares, Gilmar Oliveira da Silva, Roberto Leandro Saraiva Ribeiro e Jean Marcio Araújo de Sousa, os quais foram uníssonos em apontar a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, e a confissão do acusado não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência do acusado, como bem disse no seu interrogatório.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

No que concerne ao pedido de substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, também não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente, vejamos:

Para que se tenha direito ao instituto da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devem-se preencher os requisitos legais contidos no art. 44 e inciso I do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, ARTIGO 71 DO CPB. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DO ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ANA. TOTAL IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Recorrer em liberdade: Inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. 2 - Incidência do princípio da insignificância ao delito do roubo. Desclassificação para constrangimento ilegal praticado contra a vítima Ana Priscila Alves Cardoso: Verifica-se que a vítima Ana Priscila teve seu aparelho celular subtraído, assim em razão da violência e a grave ameaça utilizada pelo apelante no momento da conduta delituosa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância no presente caso, uma vez que além do patrimônio, são tutelados a integridade física e moral da vítima. No crime de constrangimento ilegal o bem jurídico tutelado é a proteção da liberdade individual, seja ela física ou psíquica, enquanto no crime de roubo, é o patrimônio, logo, é inviável a desclassificação do crime de roubo para a figura incriminadora do artigo 146, do CPB, uma vez que resta evidente que a finalidade do apelante era lesionar o patrimônio da vítima. 3 - Desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada: O pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado consumado para tentado não merece prosperar, haja vista que o próprio apelante confessou, declarando em seu interrogatório judicial ter subtraído um celular e uma motocicleta de vítimas diferentes. Tudo em conformidade com os depoimentos das vítimas e testemunhas.
4 - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito: O apelante fora condenado a pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do crime doloso, portanto, superior ao mínimo legal para o cabimento da pretendida substituição. Ademais, o crime em questão fora praticado mediante o emprego de violência e grave ameaça contra pessoa
. 5 - Reconhecimento da isenção do pagamento das custas processuais e a concessão do benefício da justiça gratuita: O pedido de gratuidade de justiça melhor se aperfeiçoa no Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea “f”, da Lei nº 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA, Processo nº 0006269-70.2017.8.14.0074, Relatora: Desa, MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, julgado em 06/11/2020)
.

Pelo acima exposto, incabível a substituição da reprimenda em face da ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, no caso, a quantidade da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022